Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702671-24.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Antônio Carlos dos Santos em face da r. sentença (ID 70518721) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida pelo Apelante em desfavor de Banco do Brasil S.A., declarou a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. A Apelação não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 67275945). Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 70672320). Contudo, a parte Apelante juntou comprovante de pagamento realizado apenas de forma simples (ID 70856427), deixando de atender, dessa forma, ao comando judicial. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator